Tribunal: TJES
Processo: 5010108-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010108-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIA BANDEIRA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Flávia Bandeira dos Santos, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal originária, em razão de suposta participação em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Sustenta-se a ilegalidade da prisão pela ausência de audiência de custódia e pela falta de requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i. Verificar se a ausência de audiência de custódia invalida a prisão preventiva decretada;

ii. Avaliar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e STJ pacificou o entendimento de que a ausência da audiência de custódia não invalida, por si só, a prisão, especialmente quando esta é convertida em preventiva por decisão fundamentada.

A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam, por si sós, a legalidade da segregação cautelar, desde que presentes fundamentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de custódia não implica nulidade da prisão, quando esta é convertida, por decisão fundamentada, em prisão preventiva.

A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com fundamentação idônea, justifica a legalidade da custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis da paciente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.10.2020; STF, HC 188.888/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010108-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: FLÁVIA BANDEIRA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

FLÁVIA BANDEIRA DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal
de
Guarapari
/ES,
nos autos do processo de nº
5005557
-
78
.2024.8.08.00
21
,
que decretou a prisão preventiva da paciente,
sob a acusação de integrar organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, descrita nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Segundo afirma o Impetrante, o decreto de prisão mantido pela Autoridade coatora padece de ilegalidade em face da ausência de realização da audiência de custódia. Ainda, sustenta que o decreto de prisão preventiva mantido pela Autoridade indigitada coatora padece de ilegalidade por ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Assim, pugna pela concessão da ordem para que ela seja posta em liberdade.

Liminar indeferida no ID 14516862.

Pois bem.

Da Ausência de Audiência de Custódia

O argumento inicial de que a prisão é ilegal por falta de audiência de custódia não merece prosperar. Explico.

Embora a audiência de custódia seja um direito do preso, garantido por tratados internacionais e com o objetivo de coibir maus-tratos e verificar a legalidade da prisão em flagrante, sua ausência, por si só, não invalida a custódia.

Sobre o tema, importa ressaltar que conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a eventual nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia é
superada
quando a prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva. Isso porque a decisão de converter a prisão se torna um novo título jurídico, com base em novos fundamentos, o que torna irrelevante a discussão sobre a prisão em flagrante. A decisão preventiva, ao ser proferida, absorve a validade da custódia.

Neste condão, entendo pela rejeição da preliminar arguida.

Dos Requisitos para a Prisão Preventiva

O impetrante também alega que a prisão preventiva da paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do CPP. No entanto, melhor sorte não lhe socorre, na medida em que a decisão judicial que manteve a prisão está devidamente fundamentada, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

Não se pode olvidar, que a prisão preventiva tem como finalidade a
garantia da ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
. No caso em questão, o juízo de primeira instância, que tem contato direto com as provas e os fatos, considerou necessária a manutenção da prisão, em observância ao princípio da confiança no juiz da causa.

É certo, ainda, que as condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa e trabalho, não são suficientes, por si sós, para conceder a liberdade, especialmente quando há outros elementos que justifiquem a necessidade da custódia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça esse entendimento, ressaltando que as condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando presentes outros elementos que justifiquem a medida cautelar.

Portanto, a meu ver,
os argumentos apresentados no Habeas Corpus não são suficientes para a concessão da ordem. A prisão da paciente é legal e está devidamente fundamentada na necessidade da segregação cautelar. A ausência da audiência de custódia é uma preliminar superada, e as condições pessoais favoráveis não garantem, por si só, a liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.